Tribunal: TJSP
Processo: 0000140-22.2001.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005 e 2007 – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000140-22.2001.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado SEBASTIÃO APARECIDO EMERENCIANO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000140-22.2001.8.26.0318 -Voto no 21629
2
Voto 21.629.
Apelação no 0000140-22.2001.8.26.0318.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Leme.
Apelados: Sebastião Aparecido Emerenciano.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2005 e 2007 Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado
antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA
Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu as
execuções fiscais ajuizadas para a cobrança de ISS e Taxas, dos exercícios de
1997 a 1999, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC e artigo 1o da LEF.
Inconformada, a Municipalidade propugna pela reforma da sentença com
prosseguimento da execução em face do espólio do executado ao argumento
de inaplicabilidade da Súmula 392, do STJ, porque cabia ao contribuinte o
dever legal de atualizar a situação cadastral do imóvel.
Recurso recebido em seus regulares efeitos.
Relatado.
Tratando-se de ISS e Taxas, a obrigação tributária recai
na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder
pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo 131,
incisos II e III, do CTN.
Ocorre que, conforme certidão de óbito (fls.39), o
executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal, sobrevindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000140-22.2001.8.26.0318 -Voto no 21629
3
sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva
(NCPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ, que continua aplicável mesmo após a entrada em vigor
do CPC/2015 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-
se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/1980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000140-22.2001.8.26.0318 -Voto no 21629
4
Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução".3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma,
DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Nem se alegue descumprimento da obrigação acessória,
consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes, pois, além da
exequente dispor de todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre
o executado, antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação acessória
acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária (CTN, art. 113, § 3o). Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator